Tribunal: TJPA
Processo: 0904703-49.2023.8.14.0301
Classe: Habeas Data Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS DATA CÍVEL (110) - 0904703-49.2023.8.14.0301

AUTORIDADE: DITRON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional. Habeas data. Acesso a cópia de processo administrativo. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

1. Habeas data impetrado por empresa contratada pela Administração Pública, visando o acesso a cópia integral de processo administrativo que originou contrato administrativo firmado com o Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas data para obtenção de cópia de processo administrativo referente à execução contratual da impetrante com ente público.

III. Razões de decidir

3. O habeas data tem por objeto o conhecimento ou retificação de dados pessoais constantes de bancos de dados governamentais, não se prestando à obtenção de cópias de processos administrativos de interesse do impetrante.

4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que a via adequada para tal finalidade é o mandado de segurança, não o habeas data.

5. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.507/97.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Data denegado por indeferimento da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/97, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AC 10357640620214013500, Rel. Des. Marcelo Albernaz; TJ-RJ, APL 0057223-05.2020.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM PARA INDEFERIR A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de abril a 08 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Data (processo nº 0904703-49.2023.8.14.0301) impetrado por DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIRELI contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

Na petição inicial (ID 18073063), a Impetrante afirma que teve negado tacitamente seu direito de acesso a informações de caráter personalíssimo, contidas nos registros e banco de dados da SEAP, concernentes ao Processo Administrativo nº 2018/283837, que originou o Contrato Administrativo nº 091/2018, oriundo do RDC Eletrônico nº 03/2018, cujo objeto foi a construção de unidade prisional no município de Marabá/PA.

A empresa alega ter formulado requerimentos administrativos junto à SEAP nos dias 21 de março de 2023 (Protocolo nº 2023/322415) e 17 de outubro de 2023 (Protocolo nº 2023/1179058), solicitando cópia integral dos autos do processo mencionado, bem como de seus anexos e documentos correlatos, sob o argumento de que é parte diretamente interessada naqueles registros públicos.

Aduz, ainda, que, apesar de transcorrido lapso temporal superior a dez dias úteis após a formulação dos pedidos, não houve resposta da autoridade pública, nem justificativa para a negativa de acesso, configurando, assim, recusa tácita, em contrariedade com o que dispõe a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Lei nº 9.507/97 e o art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal.

Assevera que, na qualidade de contratada pela Administração Pública, é legítima interessada nos documentos que pretende acessar, tendo em vista o direito fundamental à informação e a necessidade de resguardar seus direitos patrimoniais, inclusive para eventual reconhecimeno de créditos pendentes oriundos da execução contratual.

Ao final requer a concessão da ordem para que a SEAP forneça, integralmente, os documentos solicitados.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide apresentando as informações prestadas pela autoridade coatora (Id 21667264).

Nas informações, a autoridade informa que não se opõe ao pedido, devendo a Impetrante dirigir-se à SEAP, munido de dispositivo de armazenamento para obtenção dos documentos solicitados, conforme despacho proferido no processo administrativo. Sustenta que o atendimento do pedido configura perda superveniente do objeto da ação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo deferimento do pedido.

É o relato do essencial.

VOTO

O habeas data foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988, dispondo o art. 5º, LXXII do seguinte modo:

Art. 5º [...]

LXXII - conceder-se-á habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Ressalta-se que a garantia constitucional do habeas data, regulamentada pela Lei nº 9.507/97, destina-se a disciplinar o direito de acesso a informação, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter político, para o conhecimento ou retificação, abrangendo informações imprecisas ou desatualizadas, todas referentes a dados pessoais relativas ao impetrante.

Conforme ensina Pedro Lenza (in Direito Constitucional Esquematizado, 17º Ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1131), essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões (art. 5º, XXXIV, b), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII).

No caso dos autos, observa-se que a impetrante, formulou pedido dirigido Secretaria de Administração Penitenciária, para obtenção de cópia integral do processo administrativo nº 2018/283837, que afirma ter sido realizado para a contratação de empresa para a construção de cadeia pública no Município de Marabá.

Deste modo, na verdade, pretende a impetrante a obtenção de cópia de processo administrativo de seu interesse, finalidade esta não amparada por habeas data.

Neste sentido, destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA PARCIAL DO OBJETO E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9 .507/1997. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IMPETRANTE. NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.
MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS DATA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INIDONEIDADE DO MEIO
. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE SUPERPOSIÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O habeas data é uma medida destinada a assegurar a obtenção de acesso aos dados referentes a pessoa do impetrante que estejam registrados em arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, perfazendo-se em salvaguarda de matiz constitucional, conforme delineado no art. 5º, inciso LXXII, alíneas a e b, da Constituição Federal de 1988. 2 - A despeito da fundamentação tracejada na sentença impugnada, que entendeu pela perda parcial do objeto da ação constitucional, bem como pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.507/1997, observa-se que a questão foi trazida ao crivo do Poder Judiciário por via inadequada. Nota-se a impossibilidade de utilização do habeas data como instrumento para obter cópias de documentos de processo administrativo, uma vez que esse propósito não está de acordo com o estabelecido pelo art. 7º, inciso I, da Lei nº 9 .507/1997. 3 - De acordo com o entendimento do Pretório Excelso e da Corte da Cidadania, "não se admite o emprego do habeas data como meio para a obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar" (HD nº 282/DF). Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 92/99) no mesmo sentido.
4 - Portanto, considerando que a causa de pedir e os pedidos formulados no bojo do presente caso visam o acesso do impetrante, ora apelante, aos processos administrativos nºs 1203.00507/2016 e 1203-1417/2016, para fins de reprodução de cópias, resta indene de dúvidas a configuração da inadequação da via eleita, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
. 5 - Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0701660-61.2017.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. ARTIGO 5º, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO. LEI 9 .507/97. VIA INADEQUADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.
1. Pretende a parte impetrante a exibição dos documentos (cópia dos processos administrativos sob os números do protocolo de requerimento: 684591665, 1600300143 e sob o número do benefício: 1704623011, vez que fez parte da relação processual) postulados neste habeas data para exame e cópia da representante da impetrante
2. O habeas data, previsto no art . 5º, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas e ensejar a sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos da parte interessada (Lei 9.507/97, art. 7º, III). 3 . A hipótese aventada nos autos não se enquadra no inciso I, do art. 7º, da Lei 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, uma vez que o impetrante não busca simplesmente assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa ou pede esclarecimentos do que consta arquivado em registro ou banco de dados de entidades governamentais.
Na verdade, pretende o impetrante a obtenção de cópia de processo administrativo de seu interesse, finalidade esta não amparada por habeas data, restando aberta a via do mandado de segurança
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 904447 2006 .02.57403-6, TEORI ALBINO ZAVASCKI, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:24/05/2007 PG:00333). 4. O habeas data se trata de via processual inadequada para os fins objetivados pela parte impetrante, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito por fundamentos diversos dos indicados na sentença. 5. Apelação da autora não provida

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10357640620214013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 24/11/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/11/2023 PAG PJe 24/11/2023 PAG)

APELAÇÃO CIVEL.
HABEAS DATA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE ÓRGÃO PÚBLICO EM FORNECER CÓPIA INTEGRAL DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO IMPETRANTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO INCISO I, DO ARTIGO 7 º DA LEI 9.507/97, QUE REGULA O DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES E DISCIPLINA O RITO PROCESSUAL DO HABEAS DATA
.
O PEDIDO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DO IMPETRANTE FOI FEITA COM FINALIDADE NÃO AMPARADA POR HABEAS DATA. INADEQUADA VIA ELEITA
. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRJ. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO IV, CPC/2015, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00572230520208190001, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Com efeito, sendo certo que a
natureza do
Habeas Data
não se adequa
a finalidade de obtenção de cópias de processos administrativos,
deve ser indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 9.507/97.

Ante o exposto, DENEGO O HABEAS DATA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL,
extinguindo o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 10 da Lei nº 9.507/97 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 21 da Lei nº 9.507/97.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 29 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025